Tribunal: TJSP
Processo: 1058917-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, a contar da data da citação – Jurisprudência do C. STJ no mesmo sentido do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, a contar da data da citação – Jurisprudência do C. STJ no mesmo sentido do acórdão hostilizado - EMBARGOS REJEITADOS.*